Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004198-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA SANTOS - CPF: 604.427.781-04 (PACIENTE), IVONE DE GOIS SANTOS - CPF: 006.380.401-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

Direito Processual Penal e Penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei maria da penha. Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Garantia da ordem pública e proteção à integridade da vítima. Risco concreto de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em desfavor de sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento por 40 anos. A defesa busca a revogação da custódia ou sua substituição por cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, ponderando se o descumprimento da ordem judicial, contextualizado por um histórico de violência e supostas novas ameaças, configura
periculum
libertatis

suficiente para justificar a segregação cautelar, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III.
Razões de decidir

3.
A análise aprofundada de teses relativas ao elemento subjetivo do tipo ou ao conflito probatório sobre a ocorrência da ameaça é matéria de mérito, incabível na via sumaríssima do
Habeas Corpus
, que se restringe à aferição da legalidade manifesta do ato judicial.

4. O descumprimento de medida protetiva, quando inserido em um contexto de violência doméstica sistêmica e de longa duração, transcende a mera desobediência e se converte em um indicativo concreto de periculosidade e de risco à integridade da vítima, justificando uma atuação estatal mais enérgica para a efetivação da tutela protetiva.

5. O ato voluntário de aproximação, ciente da proibição judicial, somado ao histórico de agressões graves e ao temor manifestado pela ofendida, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

6. A reiteração do descumprimento, ocorrida poucos dias após a ciência da prorrogação da medida, evidencia a insuficiência das cautelares diversas da prisão, demonstrando que apenas a segregação é, no momento, capaz de interromper o ciclo de violência e assegurar o respeito à autoridade das decisões judiciais.

7. As condições pessoais favoráveis do agente não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando o
periculum
libertatis

se revela patente pela gravidade concreta da conduta e pelo risco real de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"
1. O descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, em um cenário de violência doméstica de longa duração, constitui fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública e de proteção à integridade da vítima, demonstrando a ineficácia de cautelares alternativas. 2. A palavra da vítima, corroborada por um histórico de violência e pelo desrespeito a ordens judiciais, ostenta especial relevância na formação de indícios suficientes para a manutenção da custódia, ainda que existam depoimentos em sentido contrário sobre fatos acessórios, cuja análise aprofundada é reservada ao mérito da ação penal.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 313, III; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado
Orientativo
n. 42 da TCCR/TJMT; Enunciado
Orientativo
n. 43 da
TCCR/TJMT; TJ-MT - Habeas Corpus Criminal n. 10322782020248110000, Rel. Des. Juvenal
Pereira da Silva, j. 11/02/2025; STJ -
AgRg
no RHC n. 209.719/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/05/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado

em favor de ADÃO DA SILVA SANTOS,
preso preventivamente por decisão do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos no 1019058-92.2025.8.11.0040
.

A impetrante relata que o paciente, pessoa de 61 anos, primário, com bons antecedentes e ocupação lícita, encontra-se preso preventivamente desde 28.12.2025, em decorrência de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), praticados em desfavor de sua ex-companheira.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes argumentos: i) ausência de dolo no descumprimento, pois o contato com a vítima foi pontual e motivado por questão patrimonial;
ii
) inexistência de ameaça, conforme depoimentos de múltiplas testemunhas que contradizem o relato da filha do casal;
iii
) desproporcionalidade da custódia cautelar;
iv
) presença de condições pessoais favoráveis; e v) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343955357).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 344057356).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

(Id. 345130398), opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a prisão preventiva está devidamente justificada na gravidade concreta da conduta, na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, e no risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciado pelo padrão sistemático de violência e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriores.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual se conhece do presente
writ
.

Conforme relatado, busca a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 23.12.2025 e mantida em 30.01.2026, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Contudo, a ordem é de ser denegada.

As decisões de decretação e manutenção da segregação cautelar (Id. 343705881 e
343705884
) encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

A alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva não prospera nesta via. O paciente foi devidamente intimado da prorrogação das medidas em 04.12.2025, tomando plena ciência da proibição de aproximação e contato. Apenas dez dias depois, em 14.12.2025, de forma deliberada, solicitou que o veículo em que estava parasse em frente à residência da vítima para com ela manter contato, ainda que breve. A justificativa de que o ato visava tratar de questão patrimonial não afasta o dolo de desobedecer a uma ordem judicial clara e vigente, pois existem meios legais adequados para a resolução de tais pendências sem que se coloque a vítima em situação de vulnerabilidade. O dolo, no tipo penal do art. 24-A da Lei no 11.340/06, configura-se pela vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida, sendo a finalidade do agente, em regra, irrelevante.

Quanto à tese de inexistência de ameaça, a defesa aponta um conflito entre o depoimento da filha do casal e os relatos de outras testemunhas. Tal controvérsia, contudo, demanda aprofundado reexame fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
. Conforme o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Além disso, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima e de seus familiares próximos assume especial relevância, sobretudo quando contextualizada por um longo histórico de violência, como o narrado nos autos.

Ademais, não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório. A decretação da prisão preventiva, por sua natureza cautelar e de urgência, não exige a oitiva prévia do representado, conforme entendimento pacífico na jurisprudência. A ausência de interrogatório na fase inquisitorial, por sua vez, é peça informativa e não contamina a ação penal, onde o contraditório será plenamente exercido.

Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade, idade, residência fixa e ocupação lícita – não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT dispõe que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E, no caso, o
periculum
libertatis
está sobejamente demonstrado. Não se trata de um fato isolado, mas da reiteração de uma conduta que se insere em um ciclo de violência doméstica de 40 anos, marcado, segundo os autos, por agressões físicas de extrema gravidade, que teriam resultado inclusive em fraturas ósseas na vítima. A contumácia e o desapreço do paciente pelas determinações judiciais mostram-se patentes: intimado da prorrogação da medida, voltou a descumpri-la em duas ocasiões (14.12.2025 e 18.12.2025) num intervalo de poucos dias, o que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão, já em vigor, se mostraram absolutamente ineficazes para resguardar a integridade da ofendida.

A gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva com consequências ainda mais graves justificam a manutenção da prisão preventiva, que se revela, no momento, a única medida capaz de interromper a escalada da violência e garantir a proteção da vítima.

Nesse diapasão, colaciona-se jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. [...] A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas. [...] Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência. [...] Tese de julgamento: [...] O descumprimento reiterado de medidas protetivas autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."
(N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Por fim, não se identifica violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, possuindo natureza estritamente processual, destinada a acautelar o processo e proteger bens jurídicos ameaçados pela liberdade do agente. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade [...] ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu
" (
AgRg
no RHC n. 209.719/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/05/2025).

Destarte, presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas, a manutenção da custódia preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se do presente
Habeas Corpus
, mas, no mérito, DENEGA-SE A ORDEM, para manter a prisão preventiva de ADÃO DA SILVA SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
se
vot
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026